Tribunal: TJDFT
Processo: 0008900-81.2016.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL MATERIAL E EXTRAPATRIMONIAL. CONDOMÍNIO. DISCUSSÃO ENTRE MORADORES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 187 do Código Civil dispõe sobre o abuso de direito ao afirmar que “também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.
2. O livro de reclamações de condomínio representa instrumento da liberdade de expressão, como forma de controle dos atos de gestão do síndico, e aprimoramento das atividades desenvolvidas. Ainda assim, as manifestações feitas pelos moradores devem limitar-se aos vetores da Boa- Fé objetiva, orientando-se pela linha do convívio coletivo harmônico e pelo respeito aos direitos da personalidade do síndico. 2.2. Diante da inexistência de provas de excesso, as reclamações, mesmo frequentes, não podem ser confundidas com a prática de ilícito.
3. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, “O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”. A necessidade de comprovação das alegações em consonância com a distribuição do ônus da prova não se verte em mero formalismo processual, mas sim em imperativo necessário ao Devido Processo Legal, como forma de resguardar a Segurança Jurídica e a Efetividade na entrega da tutela.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.